Tribunal: TJMT
Processo: 1003081-53.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003081-53.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIO BEZERRA - CPF: 003.080.901-01 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1003081-53.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): ANTONIO BEZERRA

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 09/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ABANDONO DO CARGO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO POR AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) – PLEITO DE RETORNO AS ATIVIDADES LABORAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM CURSO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO ADMINISTRATIVA – PAD DEVIDAMENTE INSTAURADO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No presente caso,
é fato incontroverso que o servidor deixou de comparecer com frequência assídua e pontual ao servido público, já que faltou por mais de trinta dias consecutivos, sem justificar sua ausência, de modo que o Município de Várzea Grande seguiu todos trâmites legais ao instaurar o Processo Administrativo Disciplinar n° 076/2019, não havendo que se falar em omissão administrativa e, muito menos, em ofensa ao contraditório e ampla defesa, os quais poderão ser devidamente exercidos pelo Recorrente, nos termos do artigo 5º, LV da Constituição Federal.

A Lei n° 1.164/91 do Município de Várzea Grande, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, elenca em seus artigos 126 e 127, respectivamente, os deveres e proibições aos servidores públicos. Havendo infração aos mencionados dispositivos pelo servidor, resta caracterizado abandono de cargo, o que ocasionou a devida instauração do PAD.

Cabe ao Judiciário somente analisar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais foram perfeitamente observados, de modo que a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao argumento de que ainda está em curso perante o Município de Várzea Grande um PAD relacionado ao objeto desta demanda, mostrando-se inviável a análise dos pedidos iniciais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o feito, sem de seu mérito conhecer.

Sem custas e honorários.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que em março/2010 seu filho supostamente cometeu um homicídio, oportunidade em que um parente da vítima tentou matar toda sua família, razão pela qual precisou sair da cidade.

Afirma que em novembro/2015 a Prefeitura publicou portaria o convocando para apresentar-se, porém, não teve acesso a tal informação e não compareceu, sendo que somente no final de 2019, quando procurou o Recorrido para buscar justificar sua situação veio a descobrir que não houve
instauração de um processo administrativo e que não poderia voltar a trabalhar.

Alega que ante a ausência de instauração do PAD houve omissão por parte do Município de Várzea Grande, bem como que por ter sido prejudicado possui direito subjetivo de buscar a vias judiciais e/ou administrativas para a reparação dos danos que lhe forma causados.

Aduz que se tivesse havido a devida instauração do PAD não se encontraria nessa situação, já que não pode voltar a trabalhar e também não pode receber o Auxílio Emergencial por ter vínculo ativo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, a fim de determinar o seu retorno a função/cargo no serviço público junto ao Município de Várzea Grande e, alternativamente, em caso de exoneração, que seja o Recorrido condenado ao pagamento de indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente a cinco parcelas de R$ 600,00 (seiscentos reais) do auxílio emergencial, as quais deixou de receber em decorrência da omissão administrativa do Recorrido.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso posto a julgamento se refere a pleito de retorno as atividades laborais na função de motorista junto ao Município de Várzea Grande, ao argumento de que precisou se afastar em 2010 por motivo de força maior, sendo que em 2019 procurou o Recorrido e veio a descobrir que não houve instauração do devido Processo Administrativo Disciplinar (PAD), de modo que caracterizada a omissão administrativa.

Aduz que apesar de ter havido publicação de Portaria em 26.11.2015 lhe convocando para se apresentar, não teve acesso a tal informação porque não estava na cidade, bem como que em virtude de o Processo Administrativo ter sido instaurado somente no ano de 2019 sofreu prejuízos, motivo pelo qual, tem direito de retornar a trabalhar.

O magistrado
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, ao argumento de que está em curso o PAD n° 076/2019, o qual possui como objeto o abandono de cargo que se relaciona à causa de pedir do presente caso, de modo que verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Pois bem.

Acerca do assunto, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que “
não

é

possível

o

Poder

Judiciário

se

apresentar

como

substituto

direito da autoridade

administrativa

na

apreciação

das

faltas

disciplinares

e

das

penalidades aplicadas, ressalvados os casos excepcionais nos quais haja claro e límpido malferimento do sistema jurídico”.

O processo administrativo disciplinar deve transcorrer regulamente, sendo sua penalidade aplicada com a devida motivação, não podendo haver violação do direito líquido e certo. Por essa razão, não é possível que o Judiciário analise o mérito administrativo em virtude da independência das esferas administrativas e judiciais.

A justiça somente poderá analisar se ao servidor foi garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório, se foram observados os princípios da Administração Pública da proporcionalidade e razoabilidade ou, ainda, se o processo que resultou na penalidade tem algum vício formal.

É fato incontroverso que o servidor deixou de comparecer com frequência assídua e pontual ao servido público, já que faltou por mais de trinta dias consecutivos, sem justificar sua ausência, de modo que o Município de Várzea Grande seguiu todos trâmites legais ao instaurar o Processo Administrativo Disciplinar n° 076/2019, não havendo que se falar em omissão administrativa e, muito menos, em ofensa ao contraditório e ampla defesa, os quais poderão ser devidamente exercidos pelo Recorrente, nos termos do artigo 5º, LV da Constituição Federal.

A Lei n° 1.164/91 do Município de Várzea Grande, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais, elenca em seus artigos 126 e 127, respectivamente, os deveres e proibições aos servidores públicos.

Conforme ressaltado em contestação pelo Recorrido, houve infração aos mencionados dispositivos pelo servidor, caracterizando abandono de cargo e ocasionando a devida instauração do PAD.

Frisa-se, ainda, que o Município de Várzea Grande, antes de instaurar o processo administrativo em 2019, publicou Portaria em 2015 oportunizando a apresentação do servidor ao serviço, o que não ocorreu, conforme informado na própria petição inicial.

Cabe ao Judiciário somente analisar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais foram perfeitamente observados, de modo que agiu com acerto o magistrado ao julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Quanto ao pedido alternativo de indenização constante em recurso, ressalto que em respeito ao princípio da congruência ou correlação, que norteia a atividade jurisdicional, nos termos do art. 141 e 492, ambos do CPC, o julgador deve ficar adstrito aos pedidos e causa de pedir formulados pela parte autora na inicial. Não tendo havido qualquer pedido de indenização referente a auxílio emergencial na petição inicial, incabível tal pedido em grau recursal, já que é a petição inicial que norteia o julgamento do processo.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021